Tribunal: TJDFT
Processo: 0735081-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CESSÃO TEMPORÁRIA DE CRIPTOMOEDAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. BENS INDISPONÍVEIS POR DECISÃO JUDICIAL EM OUTRA AÇÃO.
I – A indisponibilidade de bens da empresa ré determinada em ações que tramitam perante a Justiça do Estado da Paraíba exclui a alegação de obstáculo ao ressarcimento de eventuais prejuízos experimentados pela autora e, por consequência, impede, nesse momento processual, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II – O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e somente será concedido se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC, circunstâncias não configuradas.
III – Agravo de instrumento desprovido.